Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-81.2019.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004295-81.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CELSA MOURA DOS REIS - CPF: 334.290.225-68 (AGRAVADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1004295-81.2019.8.11.0045 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Lucas do Rio Verde.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Celsa Moura dos Reis.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1004295-81.2019.8.11.0045 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Lucas do Rio Verde.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Celsa Moura dos Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator que julgou parcialmente procedente o recurso manejo pela instituição, para afastar o pagamento de indenização a título de dano moral, adequando o pagamento de honorários advocatícios, arbitrado por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado o agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo. Aduz que a autora tinha plena ciência dos termos contratuais, e utilizou o cartão para diversos saques, além de pagamentos avulsos das faturas.

Alega que não restou comprovado nos autos a má-fé por parte da instituição, assim, não há que se falar em restituição de valores
e pugna pela redução do valor dos honorários.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1004295-81.2019.8.11.0045 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Lucas do Rio Verde.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Celsa Moura dos Reis.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Celsa Moura dos Reis propôs ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que foi surpreendida ao perceber em seu benefício previdenciário descontos mensais referentes a um empréstimo junto ao banco requerido, consistente no contrato de adesão de cartão de crédito de empréstimo consignado nº 11867966, com descontos mensalmente de seu benefício parcelas referentes à reserva de margem consignável, no valor de R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos), não solicitou o serviço.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para determinar a conversão da avença para empréstimo consignado, determinando a restituição de valores de forma simples dos valores descontados em excesso, condenando o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 179877219).

Inconformado, recorre o banco defendendo a inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação da apelada à proposta de adesão com a autorização para desconto na sua folha de pagamento, aduz também a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse entendimento, requer a minoração do quantum arbitrado. Ademais, pugna pelo indeferimento dos danos materiais, por não restar comprovado o dano sofrido pela parte apelada, pugnando pela reforma da sentença.

Este Relator proferiu decisão monocrática proveu parcialmente o recurso da instituição, afastou o pagamento a título de indenização por dano moral,
adequando o pagamento de honorários advocatícios, arbitrado por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa decisão, o banco interpôs embargos de declaração, sendo acolhido para fixar a data do termo inicial dos juros moratórios.

Irresignado, a instituição BMG S.A., agora maneja recurso de agravo de interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator manteve a conversão do contrato objeto da ação para empréstimo consignado para empréstimo consignado, e determinando a aplicação de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado à época da contratação, com a restituição de forma simples dos valores pagos a maior, afastando o pagamento de indenização a título de dano moral e condenou ao pagamento dos honorários advocatícios
arbitrado por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. É de bom alvitre destacar que a autora não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização descontos em folha
” (id. 179877184), conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, a recorrida não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saques” são, na realidade, transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Contabilizando as transferências realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 01 (uma) transação (id. 179877187), no valor de R$ 1.065,94 (mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), respectivamente, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos (id.

179877155).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse termos, andou bem o d. magistrado ao consignar:

A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, e os efeitos decorrentes de tal ato.

Necessário consignar que o Requerido Banco BMG S.A. ao apresentar contestação apresentou os documentos relativos a contração pretensamente efetuada pela parte Autora.

Nesse ponto, observa-se que a parte Autora é aposentada e recebe mensalmente benefício previdenciário, o qual vem sofrendo com os descontos do RMC, e que informou que a intenção referia-se a contratação de empréstimo pessoal, sendo surpreendida com a cobrança mediante cartão de crédito consignado.

Cabe ponderar que tampouco houve envio de cartão de crédito magnético ou disponibilização de faturas em favor da parte Autora, reforçando-se, assim, a tese exordial de contratação dissonante da pretendida.

O caso dos autos indica que o valor disponibilizado apesar de regular não se deu na modalidade contratual ofertada e aceita pela parte Autora, uma vez que almejando realizar o pagamento mediante empréstimo pessoal consignado, tem realizado pagamentos mensais através de reserva de margem consignável desde a data da contratação.

Falta boa-fé contratual explorar a ingenuidade de pessoa idosa embutindo contrato extremamente desvantajoso com o fito de lucro excessivo, à custa de pessoa vulnerável.

O caso dos autos se apresenta como violação dos direitos básicos do consumidor e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como configuração de responsabilidade da instituição bancária, a teor das Súmulas n. 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, resta demonstrado a ocorrência de conduta contrária ao ordenamento jurídico que implique em transgressão de um dever, considerando as informações apresentadas pelas partes, de modo que configurado o ato ilícito por parte das Requeridas.

(...)

Evidenciado o vício na contratação do cartão de crédito consignável, necessário sua conversão para empréstimo consignado regular, com o estabelecimento dos juros e demais encargos praticados, real objetivo da relação entre as partes.

Por sua vez, a restituição dar-se-á de maneira simples, no intento de evitar enriquecimento ilícito, dos valores descontados em excesso, caso ocorra a devida comprovação.”
(id. 179877219).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por conseguinte, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.”
(id. 196706189).

Vale salientar que, segundo a autora, acreditou ter contraído com o banco, empréstimo consignado com desconto previdenciário, o qual veio a perceber, posteriormente, tratar-se de cartão de crédito consignado, sendo induzida à erro.

Por derradeiro, no tocante à verba honorária sucumbencial, o agravante se insurge por sua minoração, contudo, entendo o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), fixado no r. decisão, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024